Tribunal: STF
Processo: Rcl 80270
Classe: Rcl
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-06-05
Data de publicação: 2025-06-05

Ementa:

Inteiro teor:
RECLAMAÇÃO. CONSTITUCIONAL. PREVIDENCIÁRIO. BENEFÍCIO DE PRESTAÇÃO CONTINUADA.  ALEGADA USURPAÇÃO DA COMPETÊNCIA DESTA SUPREMA CORTE. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DECISÃO DE INADMISSIBILIDADE QUE APLICA A SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL. ARTIGO 1.030, INCISO I, ALÍNEA A, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. INTERPOSIÇÃO DO AGRAVO PREVISTO NO ARTIGO 1.042 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. DESCABIMENTO. NEGATIVA DE SEGUIMENTO. INEXISTÊNCIA DE USURPAÇÃO DE COMPETÊNCIA DESTA SUPREMA CORTE. RECURSO MANIFESTAMENTE INCABÍVEL. ERRO GROSSEIRO. NATUREZA MERAMENTE DECLARATÓRIA DA DECISÃO DE ADMISSIBILIDADE RECURSAL. EFEITOS EX TUNC. TRÂNSITO EM JULGADO DO ATO RECLAMADO CONFIGURADO. ARTIGO 988, PARÁGRAFO 5º, INCISO I, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. SÚMULA 734 DO STF. INCIDÊNCIA. RECLAMAÇÃO A QUE SE NEGA SEGUIMENTO.



    Decisão: Trata-se de reclamação ajuizada por Bruno Lima de Carvalho, representado por Maria de Fátima de Lima, contra decisão proferida pelo Juízo da 5ª Turma Recursal da Seção Judiciária de São Paulo, nos autos do Processo nº 5001285-90.2023.4.03.6183, sob a alegação de usurpação da competência deste Supremo Tribunal Federal. 



    Narra o reclamante ter ajuizado, na origem, ação previdenciária objetivando o restabelecimento do benefício de prestação continuada, suspenso pelo INSS ao fundamento de que a renda per capita familiar do reclamante seria superior a ¼ do salário mínimo. Relata que o pedido foi julgado improcedente, tendo a Turma recursal de origem mantido a sentença de primeiro grau. 



    Aduz ter interposto recurso extraordinário que foi inadmitido com fundamento no Tema 807 da sistemática da repercussão geral, nos termos do que prevê o art. 1.030, I, a, do CPC. Afirma que o agravo em recurso extraordinário foi convertido em agravo interno, tendo o acórdão reclamado negado provimento ao recurso por entender que a decisão de inadmissão do recurso extraordinário não destoava do Tema 807. Contra esse acórdão, relata o reclamante ter interposto novo agravo, o qual não foi conhecido. 



    Sustenta o reclamante que a decisão reclamada teria usurpado competência deste Supremo Tribunal Federal, uma vez que a apreciação do agravo em recurso extraordinário não caberia ao Tribunal recorrido. 



    Requer, por esses fundamentos, a cassação da decisão impugnada, a fim de que o recurso extraordinário tenha seguimento. 



    Dispensa-se, no caso concreto, a requisição de informações da autoridade reclamada e a manifestação da Procuradoria-Geral da República, em homenagem ao princípio da celeridade processual e com esteio no art. 52, parágrafo único, do RISTF. 



    É o relatório. DECIDO. 



    Ab initio, pontuo que a reclamação, por expressa determinação constitucional, destina-se a preservar a competência desta Suprema Corte e a garantir a autoridade de suas decisões, ex vi do artigo 102, inciso I, alínea l, além de salvaguardar a estrita observância de preceito constante em enunciado de Súmula Vinculante, nos termos do artigo 103-A, § 3º, ambos da Constituição Federal. 



    Nada obstante já encontrasse previsão na legislação anterior, a reclamação adquiriu especial relevo no atual Código de Processo Civil, enquanto meio assecuratório da observância da jurisprudência vinculante dos Tribunais Superiores e no afã da criação de um sistema de precedentes no processo civil brasileiro. Nesse sentido, o Código passou a prever, além das hipóteses diretamente depreendidas do texto constitucional (art. 988, I, II e III), o cabimento da reclamação para a garantia da “observância de acórdão proferido em julgamento de incidente de resolução de demandas repetitivas ou de incidente de assunção de competência” (artigo 988, IV).  



    Embora tenha sistematizado a disciplina jurídica da reclamação e ampliado em alguma medida seu âmbito de aplicação, o novo diploma processual não alterou a natureza eminentemente excepcional do instituto. Deveras, a excepcionalidade no manejo da reclamação é depreendida a todo tempo da redação do novo CPC, seja pela vedação de sua utilização como sucedâneo de ação rescisória (art. 988, §5º, I), seja pela exigência de prévio esgotamento das instâncias ordinárias, no caso de reclamação fundada na inobservância de tese fixada em recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida (art. 988, §5º, II). 



    A propósito, a jurisprudência desta Suprema Corte fixou diversas condições para a utilização da via reclamatória, de sorte a manter a logicidade do sistema recursal previsto no CPC e evitar o desvirtuamento do objetivo precípuo do Código, de racionalização e diminuição da litigiosidade em massa pela criação do microssistema de julgamento de casos repetitivos. Afirma-se, destarte, por exemplo, (i) a inviabilidade da reclamação para o revolvimento de fatos e provas adjacentes aos processos de origem, (ii) a necessidade de existência de estrita aderência entre a decisão reclamada e o conteúdo do paradigma invocado e (iii) a necessidade de demonstração de teratologia na aplicação de tese firmada sob a sistemática da repercussão geral. Neste sentido, os seguintes precedentes da Primeira Turma da Corte: 



    “Agravo regimental em reclamação. Alegação de violação do entendimento firmado na ADPF nº 828/DF-MC. Reclamação que objetiva o reexame de decisão fundamentada no conjunto fático-probatório dos autos. Sucedâneo recursal. Impossibilidade. Agravo regimental não provido. 1. Por atribuição constitucional, presta-se a reclamação para preservar a competência do STF e garantir a autoridade de suas decisões (art. 102, inciso I, alínea l, da CF/88), bem como para resguardar a correta aplicação das súmulas vinculantes (art. 103-A, § 3º, da CF/88). 2. A reclamação não pode ser utilizada como sucedâneo de recurso ou de ações judiciais em geral, tampouco para reanálise de fatos e provas. Precedentes. 3. Agravo regimental não provido.” (Rcl 50.238-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe de 24/5/2022 - grifei). 



    “DIREITO CONSTITUCIONAL E DIREITO TRABALHISTA. AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. COMPETÊNCIA. CAUSA INSTAURADA ENTRE O PODER PÚBLICO E SERVIDOR. VÍNCULO CELETISTA. LEI FEDERAL Nº 11.350/2006. AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE E AGENTE DE COMBATE ÀS ENDEMIAS. ALEGADA AFRONTA À ADI 3.395. AUSÊNCIA DE ESTRITA ADERÊNCIA. 1. Agravo interno em reclamação ajuizado em face de decisão que afirmou a competência da Justiça do Trabalho, sob o fundamento de inexistir lei local inserindo os agentes comunitários de saúde no regime estatutário, na forma do art. 8º da Lei nº 11.350/2006. Alegação de violação à ADI 3.395. 2. A decisão da ADI 3.395 refere-se a causas envolvendo o Poder Público e seus servidores públicos, vinculados por relação estatutária ou de caráter jurídico-administrativo. Desse modo, não há relação de estrita aderência entre o ato reclamado e o paradigma invocado, requisito indispensável à propositura da reclamação. 3. Agravo interno a que se nega provimento.” (Rcl 54.159-AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe de 15/9/2022 - grifei).



    “CONSTITUCIONAL, TRABALHISTA E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. SUPOSTA AFRONTA AO TEMA 932 DA REPERCUSSÃO GERAL. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA. UTILIZAÇÃO DA RECLAMAÇÃO COMO SUBSTITUTIVO DE RECURSOS DE NATUREZA ORDINÁRIA OU EXTRAORDINÁRIA. AGRAVO INTERNO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. O Tribunal reclamado decidiu em consonância com as diretrizes fixadas pelo Tema 932, pois assentou que em se tratando de embarcações que operam em alto mar, não pode ser considerada como imprevisível, dado o fato de que faz parte, da prática da navegação, a rotina de manter contato com a Capitania dos Portos, que desempenha a função de manter as embarcações avisadas a respeito dos fenômenos climáticos em curso. Nesse sentido, se a embarcação estava realmente equipada com instrumentos de salvamento, estes deveriam ter sido acionados, não havendo prova nos autos nesse sentido. Logo, caracterizado o risco da atividade a ensejar a responsabilização objetiva da reclamada, a esta incumbe responder pela reparação dos danos havidos. 2. Desse modo, cotejando a decisão reclamada com o paradigma de confronto apontado, e respeitado o âmbito cognitivo deste instrumental, não se constata teratologia no ato judicial que se alega afrontar o precedente deste TRIBUNAL. 3. Dessa forma, a postulação não passa de simples pedido de revisão do entendimento aplicado na origem, o que confirma a inviabilidade desta ação. Esta CORTE já teve a oportunidade de afirmar que a reclamação tem escopo bastante específico, não se prestando ao papel de simples substituto de recursos de natureza ordinária ou extraordinária (Rcl 6.880-AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Plenário, DJe de 22/2/2013). 4. Recurso de agravo a que se nega provimento.” (Rcl 54.142-AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe de 23/8/2022 - grifei).



    In casu, depreende-se da decisão reclamada que, após a inadmissão do recurso extraordinário da reclamante, mediante aplicação ao caso em tela de tema de repercussão geral com fundamento no art. 1.030, I, a, o reclamante interpôs agravo em recurso extraordinário (art. 1.042 do CPC), o qual foi recebido inadvertidamente como agravo interno. O acórdão restou assim ementado (doc. 6, p. 629): 



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DECISÃO AGRAVADA EM PERFEITA SINTONIA COM A TESE FIRMADA NO PRECEDENTE RELEVANTE. NEGADO PROVIMENTO.” 



    Após essa decisão colegiada, a parte reclamante ingressou com agravo interno, o qual não foi conhecido, por ser manifestamente incabível, ao argumento de que a parte teria incorrido em erro grosseiro. A título elucidativo, transcrevo excerto da referida decisão (doc. 6, p. 645-646 - grifei): 



      “No caso concreto, a parte apresenta agravo contra Acórdão, decisão colegiada por excelência, não desafiável pela espécie recursal eleita. O recurso é, assim, manifestamente incabível.



    [...]



    Acrescente-se que é irrecorrível o acórdão que julga o agravo interno interposto contra decisão de admissibilidade proferida na sistemática da repercussão geral ou dos recursos repetitivos, nos termos do artigo 11, §3º, da Resolução CJF3R n. 80/2022. No mesmo sentido está a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal: [...]



    Ante o exposto, nos termos do artigo 7º, IX, da Resolução CJF3R n. 80/2022, não conheço o agravo interposto. Tendo em vista que a interposição de recurso manifestamente incabível não suspende ou interrompe o prazo recursal, inexistindo outras pendências, certifique-se o trânsito em julgado e baixem os autos imediatamente à origem.”



    Como se sabe, o Código de Processo Civil de 2015 prevê, como instrumento processual adequado para corrigir supostos equívocos na aplicação do instituto da repercussão geral, a interposição de agravo interno perante o próprio Tribunal de origem (§ 2° do artigo 1.030 do CPC).



    De fato, não se revela cabível o manejo do agravo em recurso extraordinário (ARE) nos casos em que interposto contra decisão da Presidência de Tribunal que, ao negar seguimento ao apelo extremo, apoia-se, para tanto, em entendimento do Supremo Tribunal Federal firmado em regime de repercussão geral. É a clara disposição do caput do artigo 1.042 do CPC, in verbis: 



    Art. 1.042. Cabe agravo contra decisão do presidente ou do vice-presidente do tribunal recorrido que inadmitir recurso extraordinário ou recurso especial, salvo quando fundada na aplicação de entendimento firmado em regime de repercussão geral ou em julgamento de recursos repetitivos. (grifei) 



    Nesse sentido, igualmente, são os seguintes precedentes deste Supremo Tribunal Federal:



    “AGRAVO INTERNO. RECLAMAÇÃO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM SEGUIMENTO NEGADO NA ORIGEM. ATO JUDICIAL AMPARADO EM PRECEDENTE DO STF FORMULADO SOB O RITO DA REPERCUSSÃO GERAL. INTERPOSIÇÃO DE AGRAVO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. IMPUGNAÇÃO RECURSAL MANIFESTAMENTE INCABÍVEL. SÚMULA 727 DO STF. AFASTAMENTO NA ESPÉCIE. INSTRUMENTO JURÍDICO-CONSTITUCIONAL UTILIZADO COMO EXPEDIENTE E ATALHO RECURSAL. INVIABILIDADE. 



    1. Cabe agravo interno contra a decisão da instância de origem que nega seguimento a recurso extraordinário com base em precedente do SUPREMO produzido sob o rito da repercussão geral (§ 2º do art. 1.030 do CPC).



    2. O Juízo de origem não deve encaminhar ao SUPREMO o agravo em face da decisão que não admite recurso extraordinário com base em precedente formado sob a sistemática da repercussão geral.



    3. Tal diretriz não ofende a Súmula 727 desta CORTE, concebida antes do instituto da repercussão geral.



    4. Precedente em caso idêntico: Rcl 30583 AgR, Relator(a): Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe 06-08-2018.



    5. Agravo Interno ao qual se nega provimento.” (Rcl 30.877-AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe de 16/10/2018 - grifei).



    “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. PROCESSUAL CIVIL. APLICAÇÃO DO ENTENDIMENTO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL FIRMADO EM SEDE DE REPERCUSSÃO GERAL NO TEMA 451. (CPC/2015, ART. 1.030, I). ALEGADA USURPAÇÃO DA COMPETÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. ALEGADA VIOLAÇÃO À SÚMULA 727. INOCORRÊNCIA. INADEQUAÇÃO DO MEIO RECURSAL UTILIZADO, POR ADMISSÍVEL, NA ESPÉCIE, UNICAMENTE O RECURSO DE AGRAVO INTERNO (CPC/2015, ART. 1.030, § 2º). PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.” (Rcl 29.491-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe de 17/09/2018 - grifei).



    “Agravo regimental na reclamação. Negativa de seguimento a recurso extraordinário com fundamento no Tema nº 660 de repercussão geral (ARE nº 748371/MT-RG). Recurso extraordinário com agravo. Não conhecimento pelo Tribunal a quo. Ausência de usurpação de competência do STF. Artigo 1.042, caput, parte final, do CPC/15. Agravo regimental não provido. 



    1. Não cabe recurso de agravo contra decisão com que o órgão de origem, fundado em entendimento firmado em regime de repercussão geral, não admite recurso extraordinário (CPC/15, art. 1.042, caput, parte final).



    2. Compete ao órgão colegiado ao qual pertence o juízo prolator do despacho de inadmissibilidade de recurso extraordinário na origem (CPC-2015, art. 1.021, caput) proceder, em sede de agravo interno, à análise de adequação entre o teor do provimento concedido pelo órgão de origem acerca do tema constitucional destacado no recurso extraordinário e a tese de repercussão geral firmada pela Suprema Corte (CPC/2015, art. 1.029, §1º c/c o art. 1.030, § 2º).



    3. Agravo regimental não provido.” (Rcl 25.078-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe de 21/02/2017 - grifei).



    Saliente-se que contra decisão que nega seguimento a recurso extraordinário com fundamento em adequação a tese vinculante do STF firmada sob a sistemática da repercussão geral cabe unicamente agravo interno. Destarte, não há que se falar em usurpação de competência deste Supremo Tribunal Federal na decisão que nega seguimento a recurso manifestamente incabível.



    No ponto, a doutrina processualista brasileira, ao dispor sobre o juízo de admissibilidade recursal, define sua natureza como tipicamente declaratória, na medida em que apenas afirma a existência de situação preexistente. Com efeito, Nelson Nery Junior muito claramente expõe o caráter meramente declaratório da decisão sobre a admissibilidade, quer positiva ou negativa, dos recursos, bem como os efeitos dele decorrentes, in verbis:



    “Quando o juiz ou tribunal declara admissível ou inadmissível um recurso, nada mais faz do que afirmar situação preexistente. Não o conhecendo porque interposto além do prazo fixado na lei, o tribunal afirma que, quando o recorrente o interpôs, já havia decorrido o prazo para fazê-lo. E isto ocorre com qualquer dos pressupostos de admissibilidade do recurso. 



    A decisão sobre a admissibilidade, seja positiva ou negativa, tem eficácia ex tunc. Na hipótese de o juízo de admissibilidade ser negativo essa decisão retroage à data do fato que ocasionou o não conhecimento.



    Disto decorre a seguinte consequência: a decisão sobre a admissibilidade do recurso determina o momento em que a decisão judicial impugnada transita em julgado.



    O recurso não conhecido, por lhe faltar alguma das condições de admissibilidade, faz com que se tenha a decisão impugnada como transitada e julgado no momento em que se verificou a causa do não conhecimento do recurso (eficácia ex tunc), e não no momento em que o tribunal ad quem proferiu o juízo negativo de admissibilidade.” (NERY JUNIOR, Nelson. Teoria geral dos recursos. 7. ed. rev. e atual. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2014, p. 260/261, grifei) 



    Como consequência, prática e lógica, de tal assertiva, como prossegue a lição do douto processualista, tem-se que o recurso interposto de forma incorreta não obsta a formação da res judicata sobre a decisão recorrida:



    “Costuma-se dizer que a coisa julgada sobre a decisão recorrida. Reputamos essa assertiva como correta, desde que lhe seja acrescentada a ressalva de que o recurso interposto deva ser conhecido. Por exemplo: a apelação deve ser interposta no prazo de 15 dias, a contar da intimação da sentença (CPC 508). Se o apelante interpuser o recurso no 16º dia, a apelação não será conhecida por ser intempestiva. Pois bem. Aqui tem cabimento a seguinte indagação: quando terá passado em julgado a sentença recorrida?



    É irrelevante o tempo decorrido entre a interposição do recurso e o juízo negativo de admissibilidade, para determinar-se o trânsito em julgado da sentença impugnada: quando interpôs a apelação o recorrente já não tinha direito de ver o recurso julgado pelo mérito. Logo, a decisão negativa de admissibilidade apenas faz declarar o que já existia. E o trânsito em julgado terá ocorrido no 16º dia, que coincide com o da interposição intempestiva do recurso.



    Temos assim fixado o dies a quo para o ajuizamento da ação rescisória, cujo prazo é de dois anos a contar do trânsito em julgado da sentença rescindenda. No exemplo mencionado, o apelante poderia propor ação rescisória a partir daquele 16º dia”. (NERY JUNIOR, Nelson. Teoria geral dos recursos. 7. ed. rev. e atual. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2014, p. 262, grifei) 



    Diante de tais premissas, tem-se que, no caso sub examine, a decisão que não conheceu do agravo interno interposto pela reclamante em face de decisão colegiada, por ser manifestamente incabível, não teve o condão de impedir a ocorrência do trânsito em julgado da decisão então recorrida. 



    Assevere-se, nesse sentido, que incumbe ao advogado das partes atentar-se para as medidas processuais cabíveis em cada situação específica, não se mostrando razoável que a inobservância de preceitos legais processuais seja convalidada pelo Poder Judiciário. A escolha adequada das medidas a serem adotadas no decorrer da marcha processual é inerente à atividade do advogado, cabendo ao órgão julgador apenas balizar o acerto ou desacerto da escolha. 



    Por tais razões, constato, de plano, a ocorrência de fato capaz de obstar o seguimento da presente reclamação. É que a interposição do recurso inadequado, o qual configura erro grosseiro, ensejou o trânsito em julgado em 20/5/2025, enquanto a presente reclamação somente foi ajuizada em 31/5/2020, conforme recibo de petição eletrônica desta Suprema Corte (doc. 7). Sendo, pois, manifestamente incabível o agravo interposto pelo ora reclamante, não há como não se reconhecer a ocorrência do trânsito em julgado da matéria. 



    Saliente-se que, à luz do inciso I do § 5º do artigo 988 do Código de Processo Civil, é inadmissível a reclamação ajuizada após o trânsito em julgado da decisão proferida pelo Tribunal de origem.



    Essa orientação se consolidou nesta Corte por intermédio da Súmula 734 do STF. Nesse sentido: 



    “RECLAMAÇÃO ALEGADO DESRESPEITO À AUTORIDADE DE DECISÃO PROFERIDA, PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, EM SEDE DE FISCALIZAÇÃO ABSTRATA. ATO JUDICIAL, OBJETO DA RECLAMAÇÃO, JÁ TRANSITADO EM JULGADO. AJUIZAMENTO DA RECLAMAÇÃO EM MOMENTO POSTERIOR AO TRÂNSITO EM JULGADO DA DECISÃO EMANADA DO E. TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL. INCIDÊNCIA, NA ESPÉCIE, DE OBSTÁCULO FUNDADO NA SÚMULA 734/STF E NO ART. 988, § 5º, INCISO I, DO CPC/15. INADMISSIBILIDADE DA RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO DA AÇÃO RESCISÓRIA, DE RECURSOS OU DE AÇÕES JUDICIAIS EM GERAL. EXTINÇÃO DO PROCESSO DE RECLAMAÇÃO. PRECEDENTES. RECURSO DE AGRAVO IMPROVIDO.” (Rcl 24.091-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 20/10/2016, grifei) 



    Nesse passo, a ocorrência do trânsito em julgado “assume indiscutível relevo de ordem formal no exame dos pressupostos de constituição e de desenvolvimento da relação processual decorrente da instauração da via reclamatória” (Rcl 20.743-MC, Rel. Min. Celso de Mello, DJe de 22/10/2015).



    Ex positis, NEGO SEGUIMENTO à presente reclamação, nos termos do inciso VIII do artigo 932 do Código de Processo Civil, combinado com o parágrafo único do artigo 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal. 



    Publique-se. 



    Brasília, 5 de junho de 2025.



Ministro LUIZ FUX



Relator



Documento assinado digitalmente